Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713878-89.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO LIMA MIRANDA APELADO: CARLOS CAPITAL CORRETORA DE TITULOS LTDA ESPÓLIO DE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: GLEICE DA SILVA NERES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer grau de jurisdição, produzindo efeitos desde seu deferimento. Incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11, do CPC. Ante o exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove documentalmente a alegada hipossuficiência, com a apresentação, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques ou outros documentos recentes, que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 373, I, do CPC, c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator